Tribunal: TJBA
Processo: 8048499-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048499-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCO AURELIO OLIVEIRA GUERRA e outros (2)

Advogado(s)
:
AILSON SILVEIRA FILHO

AGRAVADO: VALDIZA PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CARLITOS DOURADO MOITINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM ARROLAMENTO DE BENS. PROTEÇÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCO AURÉLIO OLIVEIRA GUERRA, MILENA PINHEIRO GUERRA e RENATA PINHEIRO GUERRA contra decisão da 1ª Vara Cível de João Dourado/BA que indeferiu pedido de tutela cautelar de arrolamento de bens e bloqueio patrimonial no bojo da Ação Cautelar nº 8002239-36.2024.8.05.0145, movida contra ROBERTA AMINE PEREIRA GUERRA e VALDIZA PEREIRA DA SILVA. A decisão agravada entendeu pela ausência de elementos robustos que justificassem a medida urgente.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela cautelar requerida, voltada à preservação do acervo patrimonial do falecido JOSÉ ALMEIDA GUERRA, em razão de indícios de atos de dilapidação patrimonial pelas agravadas, em prejuízo da partilha futura.

III. Razões de decidir

A herança transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, formando comunhão hereditária regida pelo art. 1.791 do CC.

A natureza da medida cautelar exige apenas a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, não sendo necessário exame exauriente de provas.

Os documentos acostados aos autos revelam atos suspeitos de dilapidação, como transferências de gado e alienações de veículos após o óbito, além de indícios de uso indevido da posse de bens imóveis.

O
periculum in mora
está evidenciado pelo risco concreto de esvaziamento do patrimônio hereditário, comprometendo a utilidade do processo de inventário.

A decisão agravada contrariou a lógica protetiva das tutelas de urgência ao exigir cognição aprofundada para sua concessão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A tutela cautelar de arrolamento de bens exige apenas indícios suficientes de dilapidação do patrimônio hereditário, não se exigindo a demonstração plena da titularidade. 2. A existência de atos unilaterais de disposição patrimonial por co-herdeiros justifica o bloqueio imediato dos bens para preservar a eficácia da futura partilha."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301 e 1.015, I; CC, arts. 1.784 e 1.791.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1735781/PR; TJ-SP, AC 1050049-24.2020.8.26.0100; TJ-MG, AI 3821410-56.2024.8.13.0000; TJ-GO, AI 5347365-04.2023.8.09.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8048499-87.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
s
MARCO AURELIO OLIVEIRA GUERRA
e OUTROS

e Agravad
as
,
VALDIZA PEREIRA DA SILVA
e Outra
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA